Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715222-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO EWERT AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO PEDRO EWERT contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Balneário Barra do Sul/SC. Em suas razões recursais (ID 58024544), o autor afirma, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura da ação no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja declarada a competência do foro onde ajuizada a ação. É a síntese do que interessa. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante não carreou ao instrumento documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os extratos bancários do último mês de todas as contas bancárias vinculadas a seu CPF, além de documentos atualizados que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator